Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725473-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAULINO SOBRINHO JUNIOR, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE PAULINO SOBRINHO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., para o fim de concessão de antecipação da tutela recursal da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que confirmou parcialmente a liminar anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu limite globalmente os descontos promovidos em folha de pagamento e na conta corrente da parte autora ao patamar máximo de 30% da sua remuneração bruta, deduzidos apenas os descontos compulsórios, até o integral adimplemento das obrigações decorrentes dos contratos anteriormente avençados. Para fins da tutela de urgência, o apelante alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois diante da sentença proferida, teria que deixar de proceder com os descontos dos empréstimos, lhe causando prejuízo. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal para que seja afastada a determinação para a imediata suspensão dos descontos em até 30% dos rendimentos da parte autora/apelada. É o relatório. DECIDO. Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, não se vislumbra, e nem tampouco procurou o Apelante demonstrar, a caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a ineficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Com efeito, os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela pretendida não se fizeram presentes, isso porque, embora a instituição financeira entenda que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do valor dos descontos em até 30% da remuneração do demandante, certo é que os elementos dos autos acabaram por demonstrar a probabilidade do direito vindicado na inicial, seja por conta do próprio normativo legal, seja por conta do entendimento que vem se firmando nos Tribunais Superiores sobre o assunto. Além do mais, é de se ver ainda, que desde a tutela antecipada concedida em sede de recurso de agravo de instrumento, e confirmada por esta instância recursal, a limitação decidida em sentença já vem ocorrendo, razão pela qual não se vislumbra, neste instante, risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação ao patrimônio da recorrente que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Não bastasse, não há ainda qualquer perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual provimento do apelo da instituição financeira com ar reforma da sentença, a apelante poderá requerer de imediato o restabelecimento das cobranças sem qualquer limitação. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sem prejuízo quanto a análise do mérito recursal, o qual será submetido oportunamente ao crivo do colegiado desta Turma Cível. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora